Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-28.2020.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000431-28.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
A
MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARRA.
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL, A TEOR DO ART. 60, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA .
PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
CONFIRMADA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1.
A
Impetrante, servidor
a
concursad
a
(professor
a
) do Município de Barra impetrou Ação Mandamental sob o argumento de que preenchera os requisitos estabelecidos no artigo 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010, para a concessão da mudança do nível II para o nível III.

2. F
eito instruído com prova pré-constituída no sentido de que concluiu o Curso de Pós-graduação
latu sensu
em
Gestão da Educação Infantil
, restando demonstrado, portanto, o seu direito líquido e certo à mudança de nível (
id. 80775323
).

3. Esta Corte de Justiça, em questão semelhante, já se posicionou no sentido de reconhecer o direito à mudança de nível quando atendidas as exigências estabelecidas no referido diploma legal.

4. N
o que tange às condenações impostas à Fazenda Pública, a sentença de primeiro grau merece reparo quanto à aplicação da correção monetária e dos juros de mora, os quais devem observar o índice da
Taxa
SELIC, a partir de 09 de dezembro de 2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021

5.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
CONFIRMADA
em REEXAME NECESSÁRIO
, retocando-a apenas no tocante à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Barra
, nos autos do Mandado de Segurança
nº 8000431-28.2020.8.05.0018,
impetrado por

CLELIA DO NASCIMENTO ARAÚJO
e
m face do
MUNICÍPIO DE BARRA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONFIRMAR PARCIALMENTE a sentença em REEXAME NECESSÁRIO
,
retocando-a apenas no tocante à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021, e o fazem
amparados nos fundamentos constantes do
V
oto do Relator.

Sala das sessões,.

PRESIDENTE

DES. M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA